Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-15.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VERBAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o recorrente (réu) ao pagamento de R$ 3.900,00, referentes ao empréstimo tomado com a recorrida (autora) de forma verbal, em meados de 2020, e inadimplido até o momento do ajuizamento da ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se incide a prescrição quinquenal ou decenal sobre o empréstimo realizado de forma verbal e sem prazo determinado; (ii) verificar se a revelia decretada ao recorrente observou adequadamente o regramento legal; (iii) avaliar a suficiência das provas apresentadas para comprovar a existência da dívida e o inadimplemento do recorrente.
III. Razões de Decidir
3. Da Prescrição. Aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação pessoal decorrente de contrato verbal sem prazo determinado para pagamento. Precedente do STJ: Resp n. 1510619. Precedente deste e. TJDFT: Acórdão 1964012. Prescrição afastada.
4. Da Revelia. Nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei no 9.099/1995, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Diante do comparecimento do recorrente à audiência de conciliação, a revelia deve ser afastada. 4.1. A ausência de contestação tempestiva atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC, mesmo diante do comparecimento à audiência de conciliação.
5. Do Inadimplemento. A parte recorrida comprovou de forma suficiente que emprestou a quantia de R$ 10.000,00 ao recorrente, que realizou alguns pagamentos ao longo dos meses, contudo, deixou de efetuar os pagamentos desde dezembro de 2021. 5.1. Constam dos autos diversas conversas por meio de aplicativos de mensagens, em que o recorrente reconhece a existência da dívida e promete o pagamento do valor remanescente, além de comprovantes de pagamentos realizados à recorrida. No dia 12/11/2021, o recorrente reconheceu que devia o valor de R$ 4.900,00 e no dia 17/12/2021 efetuou o pagamento de R$ 1.000,00, passando a ficar inadimplente, o que impõe a sua condenação ao pagamento do valor remanescente.
6. As alegações de que os valores repassados pela recorrida teriam origem em supostas trocas de serviços realizados pelo recorrente não encontra amparo em nenhuma prova dos autos.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável ao contrato verbal de empréstimo sem prazo determinado é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil. 2. A apresentação intempestiva da contestação implica preclusão temporal e atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC. 3. Mensagens eletrônicas e comprovantes bancários são provas suficientes para demonstrar a existência e o inadimplemento de obrigação civil.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205. CPC, art. 341. Lei 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.510.619/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/6/2017; TJDFT, Acórdão 1964012, processo n. 0705941-27.2024.8.07.0017, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 14/02/2025.